Tribunal: TJES
Processo: 0031424-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031424-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HARSCO METALS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso interposto de sentença prolatada em ação anulatória de débito fiscal. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que os honorários pagos no âmbito do REFIS/2021 não abrangem os honorários de sucumbência fixados na ação judicial anulatória, por incidência do princípio da causalidade. Requer o provimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, quanto à interpretação sobre a abrangência dos honorários advocatícios pagos em razão da adesão ao REFIS/2021 e sua repercussão na condenação em honorários sucumbenciais em ação anulatória extinta em virtude da renúncia ao direito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão capaz de ensejar aclaratórios ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre fundamento relevante ao deslinde da controvérsia; a contradição, por sua vez, é interna, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, reconhecendo a peculiaridade da extinção do feito por adesão ao REFIS/2021 e a consequente quitação dos honorários pela parte autora, com base no art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/2021.

Foram considerados, ainda, os documentos comprobatórios de quitação dos honorários no âmbito extrajudicial, conforme orientação da Procuradoria Geral do Estado, afastando-se a necessidade de nova condenação judicial.

A insurgência do embargante revela pretensão de rediscussão da matéria já enfrentada, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a programa de parcelamento fiscal (REFIS/2021), com a correspondente quitação dos honorários advocatícios no âmbito administrativo, afasta a condenação em honorários sucumbenciais em ação anulatória extinta por renúncia ao direito discutido.

A rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob a alegação de omissão ou contradição, não se admite em sede de embargos de declaração quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 90; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1.322.945/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.04.2013 (Tema 400).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. Acórdão de ID 8107299, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto em face de HARSCO METALS LTDA.

Nas razões recursais de ID 8251328, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece dos vícios de omissão e contradição, uma vez que “considerando a previsão legal de que os honorários adimplidos no REFIS/2021 se referem ao procedimento de cobrança do débito (o que abrange o protesto da CDA e o ajuizamento de execuções fiscais), verifica-se omissão do r. Acórdão quanto ao fato de que os honorários quitados administrativamente não abrangem aqueles decorrentes de ação anulatória, que são orientados com base no princípio da causalidade”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. Acórdão de ID 8107299, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto em face de HARSCO METALS LTDA.

Nas razões recursais de ID 8251328, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece dos vícios de omissão e contradição, uma vez que “considerando a previsão legal de que os honorários adimplidos no REFIS/2021 se referem ao procedimento de cobrança do débito (o que abrange o protesto da CDA e o ajuizamento de execuções fiscais), verifica-se omissão do r. Acórdão quanto ao fato de que os honorários quitados administrativamente não abrangem aqueles decorrentes de ação anulatória, que são orientados com base no princípio da causalidade”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Por sua vez, “a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Data de Julgamento: 08/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).

Embora apontada a existência de vícios de omissão e contradição no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do ente público embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Em relação aos honorários sucumbenciais, é cediço que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Em relação ao primeiro, tem-se que aquele que sucumbir na causa, isto é, que for vencido no julgamento da lide, assume o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios respectivos. O princípio da causalidade, por seu turno, impõe que o ônus de arcar com os honorários do advogado da parte contrária deve levar em conta ainda quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual.

Da mesma forma, quando a ação for extinta sem o julgamento do mérito, entende-se que deve ser aplicado o princípio da causalidade na condenação da verba honorária, bem como custas e demais despesas processuais, considerando assim qual das partes ocasionou a existência do feito.

Nesse sentido, aplicando os referidos princípios ao caso, tem-se que, à primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do ente apelante, em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil.

Sucede que no caso concreto, tem-se peculiar circunstância, qual seja, a desistência do presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2021) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos.

Por conseguinte, a controvérsia se cinge quanto à obrigatoriedade ou não de pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória de débitos fiscais, extinta com resolução do mérito, em virtude de renúncia o direito sobre o qual se funda a ação por parte da apelada, por ter aderido a benefício fiscal que já incluía o pagamento da verba honorária, consoante se extrai do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/2021, adiante transcrito:

Art. 3º O ingresso no Programa: I

II - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

V – fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada. (sem destaques no original).

Sendo assim, uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: (...)

Da mesma forma, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de se afastar a condenação em honorários advocatícios, em embargos à execução extinto por adesão a programa fiscal, quando assim dispuser a norma legal que possibilitou o benefício, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que apreciou questão análoga a dos presentes autos (Tema 400): (...)

(...)

Ademais, após a apresentação de divergência, foi, ainda, consignado por esta Relatoria que “às fls. 896/904 dos autos constam documentos que demonstram as tratativas havidas entre as partes quanto à quitação da CDA’s discutidas na presente demanda em razão da adesão ao REFIS, bem como o comprovante de quitação dos honorários (fl. 899) e dos débitos (fls. 901/904), todos realizados conforme orientação da Procuradoria Geral do Estado (fls. 896/897)”, reforçando a conclusão de que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada, ora embargada, incluiu o pagamento de honorários advocatícios, o que afasta a obrigação de adimpli los na esfera judicial.

Nesse sentido, é certo que é inexistentes os vícios de omissão e contradição apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

Firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)